Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727351-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GILBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a arguição de ilegitimidade passiva, de incompetência e a prejudicial de prescrição (proc. no 0707308-76.2020.8.07.0001, ID no 67480048, págs. 1-6). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Da preliminar de ilegitimidade passiva Pela teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso em questão, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial, alegando o autor que o Banco do Brasil não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor. No mais, friso que a responsabilidade da parte ré em ressarcir a parte autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. Da competência do Juízo Local e da ilegitimidade da União Sustenta a requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a pressuposto processual que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo em face das partes que compõe a lide. Analisando o caso dos autos, observo que a parte autora sustenta descumprimento de correção monetária determinada pelo Conselho Diretor, e não os índices determinados pelo Conselho Diretor, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador/gestor dos valores e não em face do ente federativo. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Dessa forma, ausente a União no polo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. Da preliminar de incompetência relativa Dispõe o art. 46 do CPC que “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” A ação discute direito pessoal do autor e foi ajuizada na circunscrição judiciária em que o réu está sediado, observando-se, destarte, a normal legal acerca da competência territorial. Portanto, afasto a preliminar de incompetência territorial. Da prejudicialidade do mérito de prescrição O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende a parte ré, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Assim, o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ademais, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nessa senda, o direito da parte autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento em que sacou, em 03.11.2014. Confira-se essa jurisprudência do Eg. TJDFT: [...] (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Enfim, considerando a data em que a parte autora tomou conhecimento do dano – 08.02.2017 – e a data do ajuizamento desta ação – 09.03.2020 –, passaram-se apenas dois anos e um mês, rejeito a prejudicial de mérito aventada. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. As preliminares suscitadas pelo réu foram afastadas. A questão prejudicial de mérito foi rejeitada. Não há outros vícios aparentes a serem sanados ou questões processuais pendentes. Registro, por oportuno, que a alegação de que a planilha apresentada pelo requerente foi produzida unilateralmente e não deve ser considerada se refere à avaliação das provas e será feita no momento processual correto, qual seja, quando do julgamento do processo. [...] Da prova A distribuição do ônus da prova se dará pela regra comum (art. 373 do CPC). Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da parte autora, defiro a realização da perícia, devendo a parte ré arcar com os honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC. Nomeio como perito contador Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 – robertovale@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte ré para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante alega que não seria parte legítima para a demanda, de acordo com o art. 5o da Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970, uma vez que a gestão do fundo fica sob a responsabilidade do Conselho diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (Decreto no 1.608/1995). Como consequência, defende a necessidade de ser substituído no polo passivo da demanda originária, diante da legitimidade da União para responder pela pretensão deduzida pela agravada em sua petição inicial. Subsidiariamente, caso entenda-se também pela legitimidade passiva do Banco do Brasil, aduz que haveria litisconsórcio passivo necessário em relação à União, o que implicaria a incompetência absoluta da Justiça Estatual para processar e julgar a demanda originária, a qual deveria ser reconhecida na origem, com a sua remessa à Justiça Federal. Destaca que a pretensão do agravado estaria prescrita, considerando que seria quinquenal o prazo para a cobrança da correção monetária incidente sobre os saldos de contas vinculadas ao PASEP, conforme REsp. no 1.205.277/PB e após a declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5o da Lei no 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para pleitear verbas fundiárias. Esclarece que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, motivo pelo qual eventual não recolhimento de valores pela União somente poderia ter sido reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito realizado. Reclama que também não seria possível determinar a inversão do ônus da prova, pois não estariam preenchidos os requisitos necessários e não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Discorre sobre a necessidade de produção de prova pericial contábil, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, pois os cálculos elaborados pelo agravado não teriam utilizado os índices previstos pelo Ministério da Economia, alcançando a cifra de R$ 164.401,41. Alega que a perícia deve ser realizada e considerar os critérios de atualização disponibilizados na página da Secretaria do Tesouro Nacional, como o questionamento ao perito sobre a ocorrência de saques dos rendimentos, conversão de moedas e aplicação do fator de redução da TJPL. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva, além da prejudicial de mérito (prescrição), com o indeferimento da inversão do ônus da prova e a determinação de realização da perícia contábil. Preparo (ID no 18242786 e ID no 18242787). Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O agravante suscita sua ilegitimidade passiva para a demanda, pois seria mero depositário dos valores recolhidos a título de PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional (RLN). As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal: Acórdão n.987202, 20110710146930APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320 e Acórdão n.1082704, 07111825620178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. O autor/agravado narrou na inicial que as quantias depositadas a título de PIS/PASEP a que teria direito não foram adequadamente corrigidas, razão pela qual possui o direito de ser indenizado pelos danos materiais correspondentes. Por outro lado, existem diversas normas que vinculam o réu, agravante, Banco do Brasil ao programa PASEP e reforçam a sua responsabilidade pela administração das contas, tais como o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, arts. 18 e 20 do Decreto no 71.618/1972 e art. 12 do Decreto no 9.978/2019. Portanto, na qualidade de depositário dos valores, possivelmente estabelecida em diversas normas e confirmada pelo próprio agravante, está configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Quanto à competência, deve-se registrar que a Justiça Estadual é competente para julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, conforme estabelece a Súmula no 42 do STJ. O próprio STJ já decidiu no Conflito de Competência no 161.590 que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”. Além disso, a parte não conseguiu demonstrar a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, pois a demanda discute a correção da quantia depositada e não o valor do depósito em si. Na contestação (ID no 64976538) e nas razões recursais, o agravante também defende a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que a distribuição de quotas do PASEP vigorou até 1988 e, por isso, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, ou seja, até 1993. Ocorre que o lapso temporal indicado no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO CIVIL. [...]. 2. O prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto no 20.910/32 e no Decreto-Lei n. 4.597/42, aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1715046/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)”. [grifado na transcrição]. Por isso, na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve seguir a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil: 10 anos. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP, motivo pelo qual uma das Varas Cíveis de Brasília é competente para julgamento do feito. 2.1. Nos termos da Lei Complementar no 26/1975, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 3. Descabido o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, porquanto, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho entendeu que: "[...] compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019). 4. Não há prescrição na hipótese dos autos. 4.1. O prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 não se aplica a causas que tratam de PASEP, justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de "Fazenda Pública". 4.2. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal - regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor: "[...] Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [?]" (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019). 4.3. Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial da prescrição é a data em que o beneficiários foi cientificado dos fatos (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1259012, 07074412420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] O prazo decenal foi considerado na decisão recorrida, em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre o tema. O agravado tomou conhecimento do prejuízo que alega em 8/2/2017 e a demanda foi ajuizada em 9/3/2020, o que afasta a ocorrência da prescrição e mitiga a probabilidade de provimento do recurso. A decisão recorrida também destacou que “a relação jurídica retratada neste processo não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de relação de consumo entre as partes. A adesão ao PASEP decorreu da legislação vigente no país à época, e não de contrato de adesão. Ademais, o Banco do Brasil é mero administrador do PASEP, e não tem poder de decisão ou de alterar índices, cláusulas, etc”. Logo, fica prejudicada a insurgência do recurso quanto ao referido tópico. Do mesmo modo, consignou que a distribuição do ônus da prova deve ocorrer segundo a regra comum, estabelecida no art. 373 do CPC e para elucidar a questão relativa à regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP do agravado, deferiu a realização de prova pericial, atribuindo ao réu, agravante, o dever de arcar com os respectivos honorários, nos termos do art. 95 do CPC. Nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro